Tribunal: TJMT
Processo: 1004489-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BANCO BRADESCO S.A. PARCIAL ACOLHIMENTO APENAS PARA SANAR OMISSÃO, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo integralmente a sentença. O Banco Bradesco S/A sustenta omissão quanto à ausência de relatório descritivo dos serviços advocatícios prestados pelo escritório embargado. Já Galera Mari Advogados Associados alega omissão quanto à validade dos termos de quitação e à isenção de custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão quanto à ausência de relatório descritivo dos serviços advocatícios; e (ii) se houve omissão na análise da validade dos termos de quitação e da isenção de custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado não abordou expressamente a ausência de relatório descritivo dos serviços advocatícios, mas tal omissão não altera o julgamento, pois a decisão já considerou elementos suficientes para concluir pela exigibilidade dos honorários.
5. As alegações de Galera Mari Advogados Associados foram analisadas no acórdão embargado, não havendo omissão a ser suprida, pois a decisão fundamentou a validade do termo de quitação e afastou a isenção de custas processuais.
6. O prequestionamento não justifica o provimento dos embargos se não há vícios no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir omissão apontada pelo Banco Bradesco S/A, sem modificação do resultado do julgamento. Embargos de declaração opostos por Galera Mari Advogados Associados rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A omissão alegada só justifica a modificação do julgado se demonstrada sua relevância para a solução da controvérsia.
3. O prequestionamento da matéria não exige a citação numérica dos dispositivos legais, bastando o efetivo debate das questões jurídicas envolvidas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 320; Lei Estadual n. 11.077/2020, art. 4o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004489-88.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BANCO BRADESCO S.A.
PARCIAL ACOLHIMENTO
APENAS PARA SANAR OMISSÃO,
SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por ambas
as
partes contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo integralmente a sentença. O Banco Bradesco S/A sustenta omissão quanto à ausência de relatório descritivo dos serviços advocatícios prestados pelo escritório embargado. Já Galera Mari Advogados Associados alega omissão quanto à validade dos termos de quitação e à isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão quanto à ausência de relatório descritivo dos serviços advocatícios; e (
ii
) se houve omissão na análise da validade dos termos de quitação e da isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.
O acórdão embargado não abordou expressamente a ausência de relatório descritivo dos serviços advocatícios, mas tal omissão não altera o julgamento, pois a decisão já
considerou elementos suficientes para concluir pela exigibilidade dos honorários.

5.
As alegações de Galera Mari Advogados Associados foram analisadas no acórdão embargado, não havendo omissão a ser suprida, pois a decisão fundamentou a validade do termo de quitação e afastou a isenção de custas processuais.

6.
O prequestionamento não justifica o provimento dos embargos se não há vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir omissão apontada pelo Banco Bradesco S/A, sem modificação do resultado do julgamento. Embargos de declaração opostos por Galera Mari Advogados Associados rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
2.
A omissão alegada só justifica a modificação do julgado se demonstrada sua relevância para a solução da controvérsia.

3.
O prequestionamento da matéria não exige a citação numérica dos dispositivos legais, bastando o efetivo debate das questões jurídicas envolvidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;
CC, art.
320; Lei Estadual n. 11.077/2020, art. 4o, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015,
DJe
30/06/2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1004489-88.2022.8.11.0041
, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade,
negou
provimento ao
s
recurso
s
de
a
pelação interposto
s por ambas
as
partes, mantendo integralmente a sentença.

O
Embargante
BANCO BRADESCO S/A
realça a existência de omissão no acórdão,
uma vez que não foi analisada a questão do “
descumprimento do dever de entrega de relatório descritivo dos serviços prestados pelo escritório embargado, a retirar a condição de exequibilidade do título
”, o que resulta em negativa de prestação jurisdicional.

Por sua vez,

GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão objurgado, sob o argumento de que
não
houve a
preciação da invalidade dos
termos de quitação genéricos, violando o artigo 320 do Código Civil, e a justiça gratuita e a isenção prevista no artigo 4o, V, da lei Estadual n. 11.077/2020.

Com essas considerações, requer
em
o provimento de seus
aclaratórios
, para sanar os vícios apontados.

Devidamente intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões
(Id. 260002690 e Id. 263248273)
, pleiteando o desprovimento dos recursos contrapostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das
hipóteses

elencadas
no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Na hipótese,
o
embargante
BANCO BRADESCO S.A
. sustenta a existência de omissão no julgado, notadamente no que concerne à análise da alegada ausência de juntada pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS do relatório descritivo dos serviços prestados.

Por seu turno,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
alega a existência de omissão em relação a determinadas questões suscitadas na apelação, requerendo sejam supridas por meio dos presentes embargos de declaração.

Pois bem.

Constou do acórdão embargado, no que
pertine
:

“[...]
Na hipótese dos autos, extrai-se que o escritório GALERA MARI E

ADVOGADOS ASSOCIADOS busca a execução de honorários nas ações arroladas na planilha

anexa à inicial, que tiverem julgamento de mérito de improcedência, transitado em julgado:

Já o
BANCO BRADESCO

afirma que tais valores já foram quitados, consoante o Termo de
Quitação relativos aos serviços prestados até 31/12/2019
:

De fato, consoante consta nos documentos acima presentes nos autos, restou
demonstrada
a quitação dos honorários contratuais relativos aos serviços advocatícios realizados pelo escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS até o ano de 2019, conforme o Termo de Quitação devidamente assinado.

Portanto, uma vez reconhecido o recebimento dos valores como pagamento dos serviços
à
esse período, no papel
timbrado do próprio escritório, recebido com protocolo na sede do apelante Bradesco S.A., com assinatura visivelmente pertencente ao representante do escritório, configura o reconhecimento legítimo da quitação dos serviços relativos
aos ano
de 2019.

Na hipótese, vê-se que o termo de quitação está em conformidade com os próprios atos entabulados entre as partes contratantes, consoante está disposto no contrato, na cláusula 6.22:

Logo, considerando que a quitação mútua relativa ao serviço em questão está prevista no contrato para ser feita após o pagamento, é de se concluir que com a anuência no termo de quitação, a contratada declarou o recebimento dos honorários relativos ao ano de 2019, de modo amplo, geral, irrevogável e irretratável, renunciando a qualquer discussão futura.

Assim, em relação ao processo n. 0800490-40.2015.8.12.0038, datado de
29/08/2019
, está correta a sentença em reconhecer a quitação, não havendo falar em cobrança de honorários quanto a este.

Por outro lado, no tocante aos processos remanescentes da planilha, todos são datados dos anos 2020 e 2021 e, neste ponto, não há prova cabal acerca do seu pagamento, notadamente em razão da ausência de indicação sobre a
que

processos, ou serviços se referem, bem como o seu período, portanto, não pode ser considerada a quitação dos honorários buscados, devendo prosseguir a execução correspondente.

[...]

Por conseguinte, considerando que o Escritório faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados na execução, porquanto o contrato firmado entre as partes era essencialmente “ad
exitum
”, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco, a execução deve prosseguir em relação aos demais processos constantes na planilha anexada à inicial.

[...]

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.
e mantenho
incólume
a sentença.

Por
conseguinte
, desprovido o apelo do
Banco Bradesco S.A
., majoro a condenação em honorários
advocatícios
sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

No entanto, deixo de majorar os honorários recursais e
m relação ao apelante
GALERA MARI
, porque desprovido seu apelo, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020).

Anoto que deve o apelante/apelado
Galera Mari Advogados Associados
recolher o preparo recursal, mormente não fazer jus à isenção das custas e taxas judiciárias também nesta instância, consoante ora analisado.

É como
VOTO
”
.
(Id. 253515682 – fls. 1/12).

É certo que o
s embargos de declaração, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Passo
, assim,
à análise individual das questões suscitadas pelos embargantes.

No tocante aos embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
., verifica-se que o acórdão recorrido
,
de fato
,
não abordou expressamente a questão da ausência de juntada dos relatórios descritivos dos serviços prestados pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Contudo, tal omissão não tem o condão de modificar o julgamento, uma vez que a sentença de primeiro grau utilizou como
fundamento para sua decisão documentos suficientes
à sua conclusão, notadamente ao consignar que "
a análise das peças processuais anexadas nos autos da execução extrajudicial, verifico que o embargado atuou em todos os processos, apresentando contestação, assim como todas as ações foram julgadas improcedentes e transitadas em julgado
".

Assim, considerando que o magistrado é o destinatário da prova e que entendeu como suficientes os elementos constantes dos autos para formar seu convencimento,
inclusive, no mesmo sentido, decidiu este relator, não havendo, portanto,
que se falar em modificação do acórdão nesse ponto.

Dessa forma,
os
embargos do
BANCO BRADESCO S.A.

devem ser acolhidos
tão somente para suprir a omissão apontada, sem alteração do resultado do julgamento.

Quanto aos embargos de declaração interpostos por

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, verifico que as questões por ele
suscitadas
foram abordadas de forma fundamentada no acórdão embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

O acórdão foi claro ao considerar válido o termo de quitação juntado aos autos, demonstrando, inclusive, a especificação do termo relativo aos serviços do exercício de 2019. Além disso, no que concerne à isenção de custas processuais, a matéria foi suficientemente abordada no acórdão, não havendo lacuna ou omissão a ser suprida.

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Destaca-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão, razão pela qual devem ser rejeitados os embargos opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

De mais a mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Com efeito, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim
o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser
materializado por meio de recurso adequado, afastados
os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.”

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
ACOLHO
parcialmente os embargos de declaração opostos por

BANCO BRADESCO S/A
.
,
tão somente para suprir a omissão apontada, sem alteração do resultado do julgamento e,

REJEITO
os embargos de d
eclaração
opostos por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025